Tribunal: TJMT
Processo: 1026513-68.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026513-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ERIKA SAYURI KAWANO - CPF: 011.069.831-22 (AGRAVADO), MAURA TAKAYAMA KAWANO - CPF: 424.209.469-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE QUÍMICO –NEGATIVA DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE –SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – ART. 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer
n.
1038227-96.2024.8.11.0041
, deferiu a tutela de urgência determinando
que o(s) Requerido(s) realize(m) em favor da autora custeie integralmente a internação da parte autora, sem qualquer limitação, na clínica ROSA DE SARON CENTRO DE TRATAMENTO FEMININO, localizada n Rua das Hortênsias, quadra 4, s/nº., bairro Jardim Aclimação, Chapada dos Guimarães/
mt
, CEP 78195-000, CNPJ 18.085.802/0001-07; fones (65)99688-5508 e 99992- 3379, no prazo de até 12 (doze) horas, sob pena de aplicação de multa.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que permita a concessão da medida.

Afirma que a agravada ajuizou o feito visando a internação em clínica psiquiátrica fora da sua rede credenciada, e por isso não está obrigada a efetuar o custeio já que não há previsão legal nem contratual que exija a cobertura nessa situação.

Argumenta falta de interesse processual, porque que não consta qualquer pedido de internação no seu sistema.

Aduz que as internações psiquiátricas contam com cobertura contratual, porém mediante o pagamento de coparticipação após 30 dias de internação.

Subsidiariamente, afirma a necessidade de oferecimento de caução.

Contrarrazões no ID.
246553179
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que
deferiu a tutela de urgência
em que pretendia que a requerida fosse compelida a custear a internação da autora na clínica Rosa de Saron – Centro de Tratamento Feminino.

A autora, com 3
8
anos de idade, é beneficiária do plano de saúde da ré na modalidade
Unimed Super
Class
- Individual/ Familiar, com abrangência
estadual
(ID.
167254745
)
e alega que
devido ao uso abusivo e descontrolado de diversas drogas e outras substâncias, com risco de morte, foi levad
a
por familiares à mencionada clínica, em Chapada dos Guimarães (MT), onde foi admitida a sua remoção e o início dos procedimentos necessários à reversão do quadro clínico grave em que se encontrava.

Aduz que s
ua
genitor
a
buscou atendimento pelo plano de saúde, que prevê cobertura para internação por intoxicação ou abstinência de substâncias químicas, porém não obteve resposta.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Verifica-se
não há nos autos nenhum indício de que tenha procurado a operadora para solicitar a internação.

Logo, ao menos nesta fase de cognição sumária não há provas de que a ré tenha negado o custeio.

Desse modo, é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento da situação e consequente resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS PRESCRITOS
– REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Se ausentes provas que demonstrem a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pela médica que acompanha o autor, ausente a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”.
(TJMT, N.U 1018085-34.2023.8.11.0000, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023).

Pelo exposto
,
dou provimento
ao Recurso
para afastar a obrigação de custeio da
internação da agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024